Tribunal: TJSP
Processo: 2008506-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer para determinar a manutenção do tratamento de menor com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na Clínica Lóthus, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer para determinar a manutenção do tratamento de menor com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na Clínica Lóthus, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde pode descredenciar unilateralmente uma clínica especializada, alterando a rotina de tratamento de um beneficiário com TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição de prestador de serviço é permitida desde que por outro equivalente e com comunicação prévia, conforme art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98. 4. Não há verossimilhança nas alegações da Agravante de que o descredenciamento foi lícito e que houve provimento de instituição equivalente, devendo ser mantido o tratamento na Clínica Lóthus para preservar a integridade do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Tese de Julgamento: 1. A substituição de prestador de serviço em plano de saúde deve respeitar a equivalência e comunicação prévia. 2. A manutenção do tratamento é necessária para preservar a integridade do beneficiário".